Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR MAUS TRATOS. PROVA DOS AUTOS. MENOR. CORREÇÃO FÍSICA. DOLO DE EXPOR A PERIGO DE VIDA OU A SAÚDE. AUSENTE. CONDUTA ISOLADA. INTENÇÃO DE CORREÇÃO. CONTEXTO FAMILIAR. CASO CONCRETO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. É cediço que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes praticados em âmbito doméstico, mas sua versão não deve ser recortada para extrair apenas o que interessa à condenação, senão apreciada em sua totalidade, inclusive no confronto das demais provas.
2. No caso, muito embora a criança tenha afirmado que a genitora lhe bateu utilizando um cipó de goiabeira, também foi enfática, em mais de uma de oportunidade, em afirmar o bom relacionamento existente entre eles, e que a conduta isolada da mãe, ora acusada, teria decorrido do fato dela não mais saber como proceder em relação ao comportamento escolar do menor e que sua mãe não bateu para machucar.
3. O delito de maus tratos tem como núcleo típico da conduta “expor a perigo de vida ou a saúde” pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para, dentre outras finalidades, a de educação e ensino, por meio do abuso de meios de correção ou disciplina.
4. O dolo reside na vontade livre e consciente de maltratar a vítima, de modo a expor a sua incolumidade física ou psíquica a perigo real e concreto. Convém enfatizar, portanto, a necessidade de que o ofensor aja com a consciência de que, por meio daquela conduta, a vítima está sendo exposta a uma situação perigosa, não havendo, vale dizer, previsão legal de conduta culposa.
5. Ainda que castigos físicos sejam impróprios, inclusive no intuito da disciplina, não se pode descuidar, sob uma visão eminentemente persecutória, que, no presente caso, o objetivo da acusada, fundamentado, do que se colhe dos autos, numa tentativa desesperada de conter o comportamento escolar impróprio do seu filho, mais que disciplinar, foi o de proteger o menor, o qual se encontrava numa escalada progressiva de “coisa[s] errada[s]”, como salientado pelo próprio ofendido.
6. Não se pode olvidar que determinados métodos de correção outrora tidos como culturalmente aceitos, atualmente emergem como atos de violência inaceitável, ainda que a pretexto de educação e de disciplina. Entretanto, diante da diversidade cultural existente no Brasil, somado a questões de desigualdades sociais que ainda imperam neste país de dimensão continental, inclusive na Capital Federal, é de se chamar a atenção para a importância de se perquirir, com cautela, o contexto no qual inseridos vítima e possível agressor, bem como, e, especialmente, se o agente possuía consciência e vontade de expor a vítima a uma situação de perigo real.
7. A tipificação penal do delito de maus tratos busca equacionar uma relação entre meios e fins, de modo a que o fim buscado não seja obtido a partir de meios absolutamente desproporcionais. A norma penal, com efeito, não veda o direito de corrigir, mas tão somente proíbe o seu exercício abusivo. Ocorre que abuso, nesse contexto, não se confunde com um pequeno excesso, sobretudo episódico, e que não importou, e aqui reside o ponto central da controvérsia, em efetiva exposição a perigo concreto a vida ou a saúde do menor.
8. Não pratica o delito de maus tratos a mãe que se utiliza de meios de correção, ainda que, eventualmente, com pequeno e reprovável excesso, sem a intenção de expor a perigo a vida ou a saúde do seu filho, que vinha se comportando de forma desregrada e desrespeitosa no ambiente escolar.
9. Recurso conhecido e provido para absolver a acusada por atipicidade da conduta.